Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702651-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: JURAILDES GONZAGA DE BRITO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E S P A C H O A petição apresentada pelo impetrante não atende à determinação de emenda. A impetração de mandado de segurança exige indicação objetiva do ato apontado como coator e da autoridade impetrada. No caso, a indicação da autoridade é imprescindível para aferição da competência para conhecimento da ação. Assim, consigno o prazo de 05 (cinco) dias para que o impetrante indique de forma objetiva o ato judicial e a autoridade que o proferiu, sob pena de indeferimento do writ. Intime-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador